Tribunal: TJDFT
Processo: 0732100-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALUGUEL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE VIA TRANSVERSA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 502 do Código de Processo Civil – CPC, a coisa julgada material é qualidade que torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito (auctoritas rei iudicatae).
2. Ocorre ofensa à coisa julgada sempre que houver reprodução de ação idêntica a outra anteriormente ajuizada e decidida, da qual não caibam mais recursos ou meios de impugnação que permitam modificá-la.
3. Não prospera a tese do agravante de que o INPC se aplica apenas para o caso de mora. Sua incidência fica mantido desde que o fato gerador subsista (ocupação irregular).
4. O juízo aplicou, expressamente, o índice INPC sobre os vencimentos mensais contados a partir da citação.
5. A atualização monetária integra a obrigação definida no título judicial e não pode ser alterada pelo meio utilizado pelo agravante.
6. Recurso conhecido e não provido.